Tribunal: TJDFT
Processo: 0001835-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0001835-87.2019.8.07.0001 APELANTE: ELISEU BARBOSA PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num. 35523656, concedo o prazo suplementar de 8 (oito) dias para apresentação das razões do recurso de apelação pela defesa, assim como para apresentação das contrarrazões pelo apelado. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator